Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA DA CONSTRIÇÃO COMO MECANISMO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração da executada. O juízo de origem fundamentou a negativa na regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, destacando que a medida comprometeria o sustento da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora parcial do salário da executada é admissível diante da mitigação da regra da impenhorabilidade e se a medida é eficaz para a satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, visando garantir o mínimo existencial ao devedor.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação dessa regra, permitindo a penhora parcial de verbas remuneratórias para pagamento de dívida não alimentar, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG).
5. No caso concreto, a devedora possui remuneração mensal aproximada de R$ 5.400,00 e a dívida atualizada é de R$ 144.704,91. A penhora de 10% da remuneração, mesmo se aplicada, levaria mais de 22 anos para a quitação do débito, com risco de amortização negativa.
6. Diante da ineficácia da penhora como meio de satisfação do crédito e da impossibilidade de comprometer o sustento da devedora, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de verbas remuneratórias é excepcionalmente admissível para pagamento de dívida não alimentar, desde que não comprometa a subsistência do devedor e represente meio efetivo de satisfação do crédito.
2. A constrição de parte do salário é incabível quando a amortização da dívida for ineficaz e prolongada a ponto de configurar amortização negativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CC, art. 206, §5o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018.